Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708988-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FABIO TAKASHI YAMAMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do procedimento comum n. 0751082-54.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte ora agravada, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Como restou assentado na Resolução ANEEL art. 344, §1o, II, o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica, ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio. Assim, é direito potestativo do consumidor que o parcelamento de débito inadimplido seja veiculado em fatura distinta do consumo mensal ordinário efetivamente medido. Ademais, o lançamento do parcelamento em conjunto com a fatura não pode causar a suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia por débito antigo (consumo anterior a 90 dias), pois assentado o entendimento jurisprudencial de que a suspensão só é possível em face da contemporaneidade do inadimplemento, devendo os débitos consolidados pelo passar do tempo serem exigidos pelas vias ordinárias. Reputo provável o direito do autor, portanto. O perigo na demora reside no risco de perecimento da lavoura, em face da interrupção da irrigação por bomba de água elétrica e por tratar-se de serviço público essencial à habitabilidade. Assim, DEFIRO A TUTELA de urgência para: (1) determinar o imediato restabelecimento do serviço de distribuição de energia elétrica em favor do autor; (2) que o parcelamento do débito seja realizado em meio diverso da fatura mensal de energia elétrica; (3) que a requerida se abstenha de realizar o corte do fornecimento de energia por débito antigo, já consolidado no parcelamento. Intime-se a requerida para dar cumprimento a tutela de urgência no prazo de 2 dias úteis, sob pena de multa que arbitro em R$ 200,00 por dia até o limite de R$ 20.000,00. Cite-se a requerida para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Cumpra-se por oficial de justiça. No agravo de instrumento (ID 56625769), a concessionária ré, ora agravante, pleiteia a atribuição de " efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide, com fulcro na previsão do art. 1.019, I, do CPC” (p. 14/15). Argumenta, em suma, que se vê impossibilitada de cumprir de forma integral a determinação judicial para que a agravante proceda com a separação da cobrança do parcelamento e da fatura regular de consumo, pois a alteração da forma pactuada violaria seu direito à liberdade contratual, pois sequer estaria obrigada a parcelar o débito quanto mais ter várias formas de pagamento dos débitos em atraso, sendo que “a Concessionária agravante não permite que as cobranças sejam realizadas de forma individual”. Sustenta que o valor da multa diária fixada em R$ 200,00 não se justifica, devendo ser minorada, “considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sob pena de causar enriquecimento ao beneficiário dos efeitos desta ordem”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois a espera pelo provimento final perseguido poderá implicar em injusta multa por descumprimento, tendo em vista não ter dado causa à impossibilidade" de cumprimento da decisão (periculum in mora). Preparo regular constante nos ID's 56625770 e 56625772. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Não se discute a licitude de realização de corte de fornecimento dos serviços de energia elétrica por débitos antigos e consolidados, inclusive os incluídos em parcelamento, mas tais devem ser exigidos pela concessionária pelas vias ordinárias de cobrança, sendo inadmissível a sua inclusão em fatura mensal de consumo regular de energia elétrica, mormente porque atua como delegada do Estado em serviço de utilidade pública. Nos termos do disposto na Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação. Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina, vinculando-se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua previsão legal como serviço público. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem que ter o domínio de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se de qualquer deles que antecipe as providências necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de prestação de serviço adequado, como, por exemplo, a separação de débitos pretéritos (negociados ou não) da fatura relativa ao mês do consumo. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento dos serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Nessa trilha, mutatis mutandis, julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos. [...] 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.) ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.682.992/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. 1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo. [...]. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.658.348/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.) E neste caminho também é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAS DE ENERGIA. CORTE. INADIMPLÊNCIA ATUAL. VALORES PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. CONSUMO MENSAL. COBRANÇA CONCOMITANTE. INVIABILIDADE. 1. Apenas a inadimplência atual (últimos 90 dias) justifica o corte do fornecimento de energia (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 357). 2. É inviável a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de fatura que contenha valores referentes a acordo de débito pretérito e de valores do consumo atual, sob pena de retirar a validade da disposição normativa sobre o tema (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 357). Precedentes. 3. Os débitos antigos, relacionados a acordo firmado com o consumidor, não devem integrar a fatura do consumo mensal, pois, em caso de inadimplemento, seria possível o corte do fornecimento, não especificamente pelo débito atual, mas também, de forma transversa, pelos débitos antigos, o que é vedado. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1792349, 07054026520228070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO No 414/10 DA ANEEL. DÉBITO PRETÉRITO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO. INDEVIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Resolução no 414/10 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga. 2. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL permite o parcelamento do débito por outro meio, que não seja na fatura. 3. No caso em exame, inexiste justo título à agravante para interromper o fornecimento de energia, seja porque a suspensão por inadimplemento ocorreu após 90 (noventa) dias do vencimento, seja porque o valor da tarifa restou depositado em juízo. 4. O Código de Processo Civil estabelece que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. 4.1. O valor máximo arbitrado atende aos critérios da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa de energia elétrica com tarifa social reduzida, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1719121, 07148314020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Dessa forma, reputo por não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator